Tribunal: TJPA
Processo: 0811303-83.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811303-83.2020.8.14.0301

APELANTE: ARTES PEDRAS SERVICOS LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, UMA VEZ QUE NÃO TERIAM SIDO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA QUE O EXECUTADO FOSSE ENCONTRADO. INOCORRÊNCIA. HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE ALÉM DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMANDO QUE O ENDEREÇO DA EMPRESA EMBARGANTE NÃO MAIS SER OCUPADO POR ELA, A MAGISTRADA PROCEDEU BUSCAS NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS Á ÉPOCA E SEMPRE O ENDEREÇO INFORMADO ERA O MESMO JÁ VISITADO PELO SERVENTUÁRIO. O JUDICIÁRIO NÃO TEM QUE FICAR DILIGENCIANDO PARA ENCONTRAR NENHUMA PARTE. ASSIM, NÃO É DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE EXPEDIR OFÍCIOS EM BUSCA DE DEVEDORES, O QUE MACULA DE MORTE A TESE DO APELANTE. PARA QUE SE EFETUE A CITAÇÃO POR EDITAL, É PRESCINDÍVEL O ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR, POIS A NORMA LEGAL EXIGE TÃO SOMENTE AS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0811303-83.2020.8.14.0301

APELANTE:
ARTES PEDRAS SERVICOS LTDA

ADVOGADO:

DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:

MAURO PAULO GALERA MARI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ARTES PEDRAS SERVICOS LTDA

pretendendo modificar sentença proferida em EMBARGOS À EXECUÇÃO na qual litiga contra
BANCO BRADESCO SA
.

Em sua peça de Embargos, alega a empresa que a Execução teria prosseguido com a citação editalícia, sem que tivessem sido esgotados os outros meios para lhe encontrar.

O Juízo Singular rejeitou liminarmente os Embargos.

Inconformada, a Embargante interpôs recurso de Apelação pretendendo a reforma da sentença, renovando suas alegações iniciais.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0811303-83.2020.8.14.0301

APELANTE:
ARTES PEDRAS SERVICOS LTDA

ADVOGADO:

DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:

MAURO PAULO GALERA MARI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ARTES PEDRAS SERVICOS LTDA

pretendendo modificar sentença proferida em EMBARGOS À EXECUÇÃO na qual litiga contra
BANCO BRADESCO SA
.

Insurge-se a Apelante contra a sentença que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução, renovando sua pretensão inicial de embargar a execução em razão de que fora aplicada a citação por edital sem que, no entendimento do Apelante, tenham sido esgotadas as outras vias.

Compulsando os autos concluo que a sentença deva subsistir em suas razões e explico.

Pretende o Embargante que seja declarada a nulidade da citação por edital, uma vez que não teriam sido esgotados todos os meios para que o Executado fosse encontrado.

Ocorre que a decisão que deferiu o pedido de citação por edital bem asseverou que: "(...) realizada consulta no sistema de informações ao judiciário, não se localizou novo endereço para sua citação".

Ademais, há comprovação de que além da Certidão do Sr. Oficial de Justiça informando que o endereço da empresa embargante não mais ser ocupado por ela, a magistrada procedeu buscas nos sistemas disponíveis á época e sempre o endereço informado era o mesmo já visitado pelo serventuário.

Ressalto que o Judiciário não tem que ficar diligenciando para encontrar nenhuma parte. Assim, não é de competência desta Corte expedir ofícios em busca de devedores, o que macula de morte a tese do Apelante.

Impende salientar, ainda, que conforme entendimento uníssono da Jurisprudência, para que se efetue a
citação

por

edital
, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais disponíveis para a localização do endereço do devedor, pois a norma legal exige tão somente as
tentativas
frustradas de
citação
pelos correios e oficial de justiça.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CITAÇÃO

POR

EDITAL
. ESGOTADAS
TODAS
AS
TENTATIVAS
. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que, segundo o art. 8° da Lei 6.830/80, a
citação

por

edital
, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de
citação
ali previstas, a saber, a
citação
via correios e a
citação

por
oficial de justiça. Inteligência da Súmula n. 414. Demais, conforme entendimento do Tribunal da Cidadania, para que se efetue a
citação

por

edital
, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais disponíveis para a localização do endereço do devedor, pois a norma legal exige tão somente as
tentativas
frustradas de
citação
pelos correios e oficial de justiça. Neste órgão fracionário o entendimento se coaduna com a jurisprudência da Corte Superior. No caso concreto, restou demonstrada a frustração da
citação
via correios e
por
intermédio de oficial de justiça.
Por
consequência, inviável a
citação
pelos meios existentes, não se há falar na impossibilidade da
citação
editalícia, sob pena de se eternizar o trâmite. 2. Em que pese o art. 257 do Código de Processo Civil determine "a publicação do
edital
na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça", o Poder Judiciário do Estado e o CNJ ainda não possuem disponibilidade, em seus sítios eletrônicos, de ferramentas para a publicação de
edital
de
citação
na rede mundial de computadores, ainda que a Resolução nº. 234, de 13/07/2016 tenha instituído o Diário de Justiça Eletrônico e as Plataformas de Comunicações Processuais e de Editais do Poder Judiciário. Desse modo, foram adotadas
todas
as formalidades legais necessárias, pois o
edital
foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico, restando certificado o decurso do prazo e citada a Defensoria Pública como curadora especial, que ora assiste o agravante. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 51147741620218217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 29-11-2021)

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a manutenção da sentença é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter in totum a sentença vergastada.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025